Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-97.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016910-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ENILDE DA SILVA MARTINEZ - CPF: 468.953.961-87 (AGRAVADO), SIMON MANCIA - CPF: 094.510.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

AGRAVADO(S):
ENILDE DA SILVA MARTINEZ
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida nos autos de Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos, que deferiu tutela cautelar para determinar a apresentação de cópia integral e legível de contratos bancários e respectivas fichas gráficas, com histórico de pagamentos e encargos aplicados. A agravante sustenta que um dos contratos estaria alcançado pela prescrição, razão pela qual não subsistiria o dever de guarda e exibição documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal pode apreciar, em sede de agravo de instrumento, alegação de prescrição de contrato bancário não examinada pelo Juízo de origem; e (
ii
) estabelecer se deve ser mantida a ordem de exibição de documentos bancários diante da alegação de extinção do dever de guarda documental pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a apreciação originária de matéria não submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A alegação de prescrição do contrato indicado pela agravante não foi objeto de apreciação na decisão recorrida, que se restringiu ao exame dos requisitos para o deferimento da medida cautelar de exibição de documentos.

Ainda que a prescrição constitua matéria de ordem pública, sua análise demanda apreciação prévia pelo juízo competente, especialmente quando depende da verificação de elementos fáticos e documentais controvertidos.

A controvérsia acerca da própria prescrição relaciona-se diretamente aos documentos cuja exibição foi determinada, pois os contratos e fichas gráficas são necessários para aferição dos marcos temporais da relação jurídica.

O Juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 para a ação cautelar de exibição de documentos bancários, consistentes na demonstração da relação jurídica, no prévio requerimento administrativo e na disposição de arcar com eventual custo do serviço.

A exibição de documentos comuns às partes decorre do dever de informação e transparência inerente às relações bancárias e de consumo, especialmente quando a documentação permanece sob posse exclusiva da instituição financeira.

A negativa de acesso aos contratos pode comprometer o exercício do direito de ação da consumidora e dificultar a análise da regularidade da contratação, dos encargos aplicados e da própria ocorrência da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece, em sede recursal, de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A alegação de prescrição contratual não afasta, por si só, a obrigação de exibição de documentos bancários quando a controvérsia depende da análise dos próprios instrumentos contratuais e registros financeiros.

A exibição de contratos bancários e fichas gráficas constitui desdobramento do dever de informação e transparência nas relações de consumo e bancárias.

Presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 648, é legítima a determinação judicial de exibição de documentos bancários.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205. Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1006351-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025. TJMT, N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2025. STJ, Tema 648. STJ, Súmula 72. STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos ajuizada por
ENILDE DA SILVA MARTINEZ
, que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral e legível dos contratos bancários indicados na inicial,
bem como as respectivas fichas gráficas com histórico de pagamentos e encargos aplicados.

Na origem, a autora sustentou ter celebrado diversos contratos com a instituição financeira requerida e afirmou necessitar da documentação para verificar a regularidade das cláusulas pactuadas, especialmente diante da possibilidade de futura propositura de ação revisional.

Ao deferir a medida, o Juízo de primeiro grau consignou estarem presentes os requisitos para a exibição judicial de documentos bancários, notadamente a demonstração da relação jurídica entre as partes, o prévio requerimento administrativo e a necessidade de acesso aos instrumentos contratuais comuns às partes.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, pois um dos contratos cuja exibição foi determinada
(
contrato n. 040400015464
)
estaria alcançado pela prescrição, por ter sido celebrado em 04/09/2012, com último desconto em 14/11/2014.

Defende que o dever de guarda documental da instituição financeira deve observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual não poderia ser compelida a apresentar documento relativo
à
relação contratual supostamente prescrita.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a obrigação de exibição do contrato apontado como prescrito e, no mérito, o provimento do recurso para afastar a determinação de sua apresentação.

O pedido de tutela recursal foi indeferido
.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a exibição dos documentos é medida necessária à adequada compreensão da relação jurídica, inclusive para aferição dos próprios marcos temporais relacionados à prescrição.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

AGRAVADO(S):
ENILDE DA SILVA MARTINEZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos ajuizada por
ENILDE DA SILVA MARTINEZ
, que deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar que a instituição financeira apresentasse, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia integral e legível dos contratos bancários indicados na inicial, bem como as respectivas fichas gráficas com histórico de pagamentos e encargos aplicados.

Conforme relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que determinou à instituição financeira agravante a exibição
dos contratos bancários indicados na inicial, especialmente quanto ao contrato n. 040400015464, que, segundo a agravante, estaria alcançado pela prescrição.

Inicialmente, cumpre destacar que, em sede de agravo de instrumento, a atuação do Tribunal deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, não sendo possível inaugurar, nesta instância recursal, debate sobre matéria que não tenha sido previamente submetida ao Juízo de origem.

No caso, a agravante sustenta que o contrato n. 040400015464, celebrado em 04/09/2012, com último desconto em 14/11/2014, estaria prescrito, de modo que estaria extinto o dever de guarda e exibição documental.

Todavia, conforme já consignado por ocasião da análise da tutela recursal, a questão relativa à prescrição específica desse contrato não foi objeto de efetiva apreciação pelo Juízo de primeiro grau.

A decisão agravada limitou-se a examinar os requisitos necessários ao deferimento da medida cautelar antecedente de exibição de documentos, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes, o prévio pedido administrativo e a necessidade de apresentação dos instrumentos contratuais comuns às partes, à luz do dever de informação e transparência.

Assim, eventual análise direta, por este Tribunal, acerca da prescrição do contrato individualmente indicado pela agravante implicaria indevida supressão de instância, porquanto a matéria não foi decidida pelo magistrado singular.

É certo que a prescrição pode constituir matéria de ordem pública. Contudo, mesmo as matérias cognoscíveis de ofício devem, em regra, ser primeiramente submetidas ao juízo competente para apreciação originária, especialmente quando sua análise demanda exame de elementos fáticos e documentais ainda controvertidos.

À proposito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERÍCIA MÉDICA PARA AVERIGUAR SE A CIRURGIA DECORRENTE DE GASTROPLASTIA É REPARADORA OU ESTÉTICA – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EXORBITANTES –MATÉRIANÃO
SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU -SUPRESSÃODEINSTÂNCIA– DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PORQUE O PROCEDIMENTO JÁ OCORREU – – REITERAÇÃO DE PEDIDO – FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevidasupressãodeinstânciae afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso.

(N.U 1006351-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025)
–
Grifei

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. SÚMULA 72/STJ E TEMA 1.132.SUPRESSÃODEINSTÂNCIAEM RELAÇÃO A OARTE DASMATÉRIAS. REGULARIDADE DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Ar Transportes Ltda. contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sob alegação de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a liminar de busca e apreensão poderia ser mantida diante da alegada ausência de constituição válida em mora, da pendência de ação revisional e da possível irregularidade na utilização do plantão judicial para cumprimento daordemde apreensão.

III. Razões de decidir

Asmatériasrelativas à alegada ilegalidade do cumprimento da liminar e à violação ao devido processo legal não foram apreciadas pelo juízo de origem, motivo pelo qual não podem ser conhecidas nestainstânciarecursal, sob pena desupressãodeinstância. Conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora pode ser constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, sendo suficiente o envio da correspondência, independentemente da comprovação do recebimento.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.132 estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, não sendo exigível a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor.

Constatada nos autos a expedição de carta registrada ao endereço constante no contrato e seu retorno com a anotação “não procurado”, tem-se por regularmente constituída a mora, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição de mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento.”
“2. Não se conhece dematériasnão apreciadas pelo juízo de origem, sob pena desupressãodeinstância, mesmo quando se tratar dematériadeordempública.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, REsp
1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 1.132).

(N.U 1005875-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 26/04/2025) - Grifei

No caso concreto, a própria controvérsia acerca da prescrição está diretamente relacionada ao conteúdo dos documentos cuja exibição foi determinada. A agravada, inclusive, sustenta que necessita dos contratos e fichas gráficas para compreender os termos da relação jurídica, verificar os encargos aplicados e aferir os marcos temporais pertinentes.

Dessa forma, não se mostra adequado afastar, desde logo e em sede recursal, a ordem de exibição documental com base em prescrição ainda não examinada na origem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 648, firmou entendimento no sentido de que, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, exige-se a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, se houver previsão. Tais requisitos foram expressamente considerados preenchidos pelo Juízo de origem.

No caso, a relação jurídica foi reconhecida a partir dos números dos contratos e dos registros da própria instituição financeira; o pedido administrativo foi demonstrado por notificação extrajudicial e tentativas de contato; e, quanto à eventual tarifa, constou que a autora manifestou disposição para pagamento, sem que a instituição financeira tivesse fornecido meios adequados para tanto.

Logo, sob a perspectiva da decisão efetivamente recorrida, não se verifica ilegalidade ou desacerto capaz de justificar sua reforma.

A instituição financeira pretende, em verdade, que este Tribunal reconheça, de forma inaugural, a prescrição de um dos contratos e, a partir disso, afaste a obrigação de exibi-lo. Contudo, essa matéria deve ser primeiramente submetida ao Juízo de origem, a quem caberá examinar, em momento oportuno, eventual
impossibilidade de apresentação do documento, eventual limitação do dever de guarda e as consequências processuais daí decorrentes.

Ademais, a decisão recorrida não impôs, de imediato, condenação definitiva à agravante, mas apenas determinou a apresentação de documentos comuns às partes, necessários à instrução da medida cautelar antecedente.

Também não se identifica perigo de dano inverso em desfavor da agravante. A exibição de documentos contratuais, quando existentes e comuns às partes, insere-se no dever de informação próprio das relações bancárias e de consumo, especialmente quando a documentação está sob posse exclusiva da instituição financeira.

Por outro lado, a negativa de acesso aos instrumentos contratuais pode comprometer o exercício do direito de ação da consumidora, dificultando a análise da regularidade da contratação, dos encargos aplicados e até mesmo da própria ocorrência ou não da prescrição.

Portanto, mantêm-se os fundamentos adotados na decisão liminar recursal, agora em cognição exauriente, no sentido de que a tese trazida pela agravante não pode ser acolhida nesta instância, sob pena de supressão de instância, sem prejuízo de sua apreciação pelo Juízo de origem, caso oportunamente provocada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026